Tribunal: TJES
Processo: 5008589-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008589-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SARAIVA & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ACORDO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DO PATRONO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO PARCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da MMª. Juíza da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença movido por SARAIVA & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou bloqueio de valores via Sisbajud.

A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de manifestação quanto ao alegado excesso de execução, a necessidade de designação de audiência de conciliação e o caráter desproporcional do bloqueio, que inviabilizaria suas atividades associativas e o pagamento de obrigações essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados em sentença em virtude de acordos celebrados entre as partes sem a anuência do patrono;
(ii) analisar se houve nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação quanto ao alegado excesso de execução;
(iii) verificar a possibilidade de levantamento parcial de valores bloqueados para garantir a continuidade das atividades da entidade agravante, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advogado possui direito autônomo e independente aos honorários fixados em sentença, conforme os arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), não podendo ser prejudicado por acordo celebrado entre as partes sem a sua anuência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, afirmando que o acordo entre cliente e parte adversa não tem o condão de reduzir ou extinguir os honorários advocatícios fixados judicialmente (STJ, AgInt no AREsp nº 2391024/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023).

A decisão agravada, embora concisa, não é nula, pois apresentou fundamentação suficiente acerca da impossibilidade de redução dos honorários e da inviabilidade de exame do excesso de execução na via estreita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Todavia, diante dos documentos contábeis apresentados, restou demonstrado que o bloqueio integral do valor executado (R$4.136.668,13) compromete a continuidade das atividades da associação, cuja receita decorre majoritariamente de contribuições destinadas ao custeio de plano de saúde e despesas administrativas essenciais.

À luz do art. 805 do CPC e do princípio da menor onerosidade, impõe-se permitir a liberação parcial de valores indispensáveis à manutenção das atividades, assegurando, simultaneamente, a efetividade da execução e a preservação da entidade devedora.

Assim, justifica-se a liberação de valores relativos às despesas essenciais descritas nos autos (salários, tributos, planos de saúde, serviços básicos, manutenção e encargos obrigatórios), totalizando R$1.224.181,10, bem como a determinação de que futuros bloqueios respeitem limite razoável que não inviabilize o funcionamento da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O advogado possui direito autônomo sobre os honorários fixados em sentença, não podendo ser prejudicado por acordo celebrado entre as partes sem sua anuência.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir excesso de execução que demande dilação probatória.

A constrição judicial deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo legítima a liberação parcial de valores para garantir a continuidade das atividades da entidade devedora.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º;
CPC, arts. 489, §1º, 805 e 917, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2391024/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023;
STJ, AgInt no REsp nº 1.734.412/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/11/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008589-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SARAIVA & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da demanda ajuizada por
SARAIVA & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME,
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o bloqueio de valores por intermédio do Sisbajud.

Em suas razões (id. 8864682) sustenta a recorrente, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, porquanto o juízo
a quo
se limitou a analisar o pleito de redução do valor dos honorários de sucumbência a patamar compatível com os valores pactuados e homologados em juízo, não se manifestando quanto ao alegado excesso de execução, devidamente comprovado por meio de perícia técnica contábil colacionada aos autos.

Prossegue afirmando que a magistrada cancelou a audiência então designada, tolhendo a possibilidade de composição entre as partes.

E mais: o bloqueio realizado inviabiliza a manutenção das suas atividades, retirando a capacidade de manutenção dos fluxos financeiros e impedindo o pagamento de salários, tributos, credores e associados.

Assim, requer o provimento do recurso, pleiteando que o juízo de origem analise o excesso de execução (com base no laudo pericial) e a possibilidade de designar audiência de conciliação, ou, caso mantenha o bloqueio, que o faça de forma ponderada, sem inviabilizar as atividades da agravante.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença tramita em relação aos honorários advocatícios devidos pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM/ES) à agravada, porquanto a sentença proferida nos autos n° 0021769-86.2006.8.08.0024 os fixou no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, infere-se que a recorrente apresentou exceção de pré-executividade pleiteando a redução do valor relativo a tal verba e, subsidiariamente, acolhimento dos cálculos periciais apresentados, ao argumento de excesso de execução. Ao analisar a questão, a magistrada assim se pronunciou:

“Com efeito, naquilo que diz respeito à necessidade de revisão dos honorários advocatícios por terem eles se tornado, conforme argumento da ré, demasiadamente excessivos, depreende-se que o argumento se encontra pautado no fato de que a ela - a ré - celebrou acordos com as autoras, reduzindo, substancialmente, o valor que seriam por elas recebidos, razão pela qual os honorários deveriam ser fixados levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo de saída, é bom mencionar a existência de precedente qualificado (CPC, art. 927, inciso III), oriundo do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese fixada colide frontalmente com aquela aventada pela autora na presente objeção, porquanto assim decidido em Recurso Especial submetido ao rito dos Recursos Repetitivos:

(...)

Veja-se, portanto, que a tese levantada pela autora na objeção colide, como mencionado, com aquela já firmada no âmbito do Tribunal Superior, de modo que, ainda que tenha a ré alcançado a redução do valor principal mediante celebração de acordos com as autoras, não há que se falar em redução dos honorários pretendidos,
mormente porque eles se encontram expressamente fixados na sentença, cujo capítulo relativo aos honorários, assim como os demais, se encontra coberto pelo manto da coisa julgada.

Ainda que o argumento seja suficiente para fulminar a tese levantada, não vinga, de igual modo, aquela no sentido de que os honorários tornaram-se excessivos quando comparados aos valores auferidos pela autora, cliente dos ora exequentes, após a celebração de acordos.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça também firmou tese no sentido de que “
de acordo com a jurisprudência do STJ, nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência
(AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Deste modo, por expressa previsão legal (L. 8.96/1994, art. 24, p. 4º), “
[...] o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
”.

Por fim, no que toca a questão relativa ao excesso de execução, a teor do que fora mencionado no preâmbulo da parte decisória, depreende-se que as matérias cognoscíveis de ofício, para análise pela via da exceção de pré-executividade, devem dispensar a necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos, uma vez que necessária a instrução processual, a fim de que sejam averiguados os cálculos do alegado excesso, razão pela qual, quanto ao referido ponto, deixo de analisar o pleito da ré.

Posto isto,
rejeito a exceção de pré-executividade
apresentada (id. 40189602)”.

(id. 45841253 dos autos de origem)

De início, destaco que comungo do entendimento externado pelo juízo
a quo,
no que diz respeito à impossibilidade de redução do valor exequendo em virtude da redução do valor principal pela celebração de acordos com as autoras da demanda.

Isso porque, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o advogado possui direito autônomo aos honorários, não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITORIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO. SÚMULA 83/STJ. AQUIESCÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da aquiescência do patrono quanto ao acordo firmado entre as partes, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2391024 SE 2023/0196615-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Noutro giro, quanto ao alegado excesso de execução, afasto, de plano, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação do
decisum
impugnado, notadamente porque, embora conciso, expôs as razões que geraram a convicção da julgadora monocrática.

Não obstante, verifico que há valor incontroverso correspondente a R$1.955.083,42 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), decorrente da diferença entre o valor de R$4.136.668,13 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos) apresentado pela agravada e o que consta da perícia contábil apresentada pela recorrente - R$2.181.584,71 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Nesse contexto, do cotejo do relatório de receitas referentes ao mês de maio e despesas respectivas (ids. 8864787 e 8864788), tenho que, de fato, o bloqueio realizado pelo juízo no montante de R$4.136.668,13 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos) é capaz de inviabilizar a atividade da agravante.

Desse modo, a partir do exame dos documentos que instruem os autos, notadamente dos balanços contábeis, observo a plausibilidade das alegações recursais, haja vista a estreita margem de lucros declarada.

É preciso destacar ainda que a receita da recorrente advém, quase em sua totalidade, de mensalidade paga pelos associados que, conforme consignado nas razões recursais, se presta ao repasse à instituição respectiva visando ao pagamento de plano de saúde de mais de seis mil usuários.

Assim, à luz do conjunto probatório carreado aos autos, a manutenção do bloqueio, sem a fixação de um limite, poderia comprometer o funcionamento da agravante. E, visando resguardá-la de oneração excessiva que comprometa sua capacidade econômica e o próprio exercício das suas atividades, notadamente o pagamento de planos de saúde, empregados e despesas essenciais, entendo que a decisão agravada merece ser parcialmente reformada.

Tal medida objetiva uma forma de constrição menos onerosa para o devedor e, de outro lado, garante, de forma idônea e eficaz, a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
i)
determinar a liberação dos valores referentes a despesas imediatas e que da planilha apresentada situam-se nas seguintes rubricas: abastecimento de combustível para veículos ACS; acordos administrativos/judiciais (negociados e parcelados); despesas do pessoal; manutenção da sede da ACS, manutenção de Nova Venécia; reembolso de funcionários; reembolso de representantes; reembolso de diretoria – alimentação e combustível; alimentação mensal, assistência médica; contribuição sindical, estagiário; FGTS, pensão alimentícia; rescisões; salário Cachoeiro de Itapemirim; salário clube Assefaz; salário clube de Jardim Camburi; salário Nova Venécia; salário sede adm; vale transporte; advogados; água e esgoto; aluguel; Cesan de Alterosas; Cesan de Joana D’arc; contabilidade; EDP de Alterosas; EDP de JoanaD’arc; energia solar; impostos municipais; planos de saúde associados; ponto eletrônico; seguro veicular; seguros; serviços jurídicos para associados; telefonia e internet; verba representativa conselho e verba representativa diretoria, totalizando R$1.224.181,10 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e um reais e dez centavos); e
ii)
determinar que futuros bloqueios sejam realizados em patamar que não inviabilize a atividade da recorrente, observando-se rubricas como as listadas no item i supra para efeito de não incidência daqueles.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)